Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2. A aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2°, do CPC pressupõe que a parte recorrente tenha atuando de forma dolosa ou gravemente negligente.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.